Tribunal: TJSP
Processo: 1006092-41.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
SEGURO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos indevidos no valor de benefício previdenciário. Devolução na forma simples. Má-fé não vislumbrada. Danos morais configurados. Indenização mantida em R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Honorários advocatícios. Arbitramento por apreciação equitativa, em

Ementa:
SEGURO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos indevidos no valor de benefício previdenciário. Devolução na forma simples. Má-fé não vislumbrada. Danos morais configurados. Indenização mantida em R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Honorários advocatícios. Arbitramento por apreciação equitativa, em R$1.200,00, a fim de se remunerar com dignidade o patrono atuante no feito, inclusive em grau de recurso. Apelo provido parcialmente, por maioria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006092-41.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante MARIA
IVA AZEVEDO LACERDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CIA DE SEGUROS
PREVIDÊNCIA DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram parcial provimento ao recurso, vencidos em parte o relator sorteado e os segundo,
terceiro e quarto julgadores. Declaram voto o relator sorteado e o Des. Jayme Queiroz
Lopes., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MILTON
CARVALHO, vencedor, PEDRO BACCARAT, vencido, WALTER EXNER
(Presidente), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 27128.
Apelação n° 1006092-41.2019.8.26.0024.
Comarca: Andradina.
Apelante: Maria Iva Azevedo Lacerda.
Apelada: Cia. de Seguros Previdência do Sul.
Juiz prolator da sentença: Debora Tiburcio Viana.
SEGURO.
DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO, REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Descontos indevidos no valor de benefício
previdenciário. Devolução na forma simples. Má-fé não
vislumbrada. Danos morais configurados. Indenização mantida
em
R$5.000,00,
em
atenção
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. Honorários advocatícios.
Arbitramento por apreciação equitativa, em R$1.200,00, a fim
de se remunerar com dignidade o patrono atuante no feito,
inclusive em grau de recurso. Apelo provido parcialmente, por
maioria.
Trata-se de pedido de pedido declaratório de inexistência de
débito, cumulado com indenização por danos morais, julgado parcialmente
procedente pela respeitável sentença de fls. 66/69, cujo relatório se adota,
para determinar que cessem os descontos indevidos, declarar a inexigibilidade
dos débitos e condenar a ré à restituição dos valores descontados
indevidamente, na forma simples, com os acréscimos legais. Em razão da
sucumbência recíproca, as custas e despesas foram rateadas na proporção de
80% para a ré e 20% para o autor, ao passo que os honorários advocatícios
foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação imputada a cada uma
das partes.
Inconformada, apela a autora sustentando, em síntese, que
a ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capaz de compensar a vítima, bem como punir e dissuadir o ofensor e que
recebe benefício previdenciário de R$1.117,95. Requer, assim, seja a ré
condenada ao pagamento de indenização por danos morais em quantia não
inferior a R$20.000,00, bem como à restituição em dobro de todos os valores
descontados ilegalmente de seu benefício previdenciário e, ainda, a majoração
dos honorários advocatícios para quantia correspondente a 20% do valor da
causa atualizado (fls. 75/80).
Houve resposta (fls. 86/88).
É o breve relato.
Por maioria, o recurso é de ser provido em parte.
Narra a petição inicial que a autora nunca celebrou contrato
com a seguradora ré e que, apesar disso, sofreu desconto em sua conta
bancária referente a prêmio de seguro não contratado. Nesse contexto, ajuizou
a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais.
O pedido foi acolhido em parte, a fim de se determinar a
cessação definitiva dos descontos indevidos, declarar a inexigibilidade dos
débitos descontados no benefício previdenciário da autora e condenar a ré a
restituir o montante cobrado na forma simples. As custas foram repartidas na
proporção de 80% para a ré e 20% para a autora, arbitrando-se honorários do
advogado da autora e da ré em 10% “sobre o valor total da condenação a cada
uma a elas imputada”.
Em razão disso, apela a autora, requerendo seja a ré
condenada ao pagamento de R$20.000,00, a título de indenização por danos
morais, bem como seja determinada a restituição em dobro de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores descontados do seu benefício previdenciário e, ainda, sejam
majorados os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo.
A inexigibilidade dos descontos é questão que restou
definitiva, ante a ausência de inconformismo manifestado pela ré.
Por sua vez, a restituição em dobro pretendida
realmente não merece prosperar, como bem concluiu o Juízo a quo.
Ainda que os descontos efetuados fossem indevidos, não se
pode reconhecer que houve má-fé por parte da seguradora ao proceder à
cobrança dos prêmios, uma vez que ela não se presume e nenhuma prova
veio neste sentido. Na medida em que ela agiu com base em contrato
existente (fls. 44/46) ainda que de idoneidade questionável não se pode
presumir o intuito doloso de prejudicar a parte contrária.
Com efeito, a devolução em dobro somente seria possível
diante comprovação de que a ré agiu com o intuito deliberado de lesar a
autora. Logo, não vislumbrada a má-fé da seguradora, não incide ao caso
vertente o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido é o entendimento dominante no Superior
Tribunal de Justiça, inviável a repetição em dobro do indébito sem prova
inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida (STJ, AgInt no
AREsp 779.575/PB, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j.
11/10/2016).
Ainda: Não se mostram contraditórias a conclusão de que a
cobrança era abusiva e a condenação à devolução simples, porquanto o
critério definidor da forma da restituição (simples ou dobrada) é a boa ou
má-fé, bem como a culpa do fornecedor, não simplesmente a ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da cobrança. 3. Caracterizado engano justificável na espécie, notadamente
porque a Corte de origem, apreciando o conjunto fático-probatório, não
constatou a presença de culpa ou má-fé, não é aplicável a repetição em dobro
e ileso subsiste o artigo 42, parágrafo único, do CDC (STJ, REsp
1.300.032/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07/03/2013)
(realces não originais).
Assim, diante da absoluta falta de provas a respeito, não se
pode compreender que a ré é responsável pela fraude de que foi vítima a
autora. Por isso, a repetição dos valores indevidamente descontados pela ré
deve ser mesmo realizada de forma simples.
Nessa linha:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos de
parcelas de prêmio de seguro diretamente na conta bancária da autora
que se mostraram indevidos. Ausente prova da contratação. Má-fé,
contudo, não evidenciada. Fraude não imputável à ré. Repetição
dos valores indevidamente descontados que deve ser feita de
forma simples. Danos morais configurados. Indenização majorada
para R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Conduta reiterada da seguradora Sabemi. Precedentes.
Recursos
parcialmente
providos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001976-83.2019.8.26.0414; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 22/11/2019) (realce não original).
De outro lado, no tocante aos danos morais, melhor
sorte assiste à recorrente.
A autora não celebrou qualquer contrato com a ré, não
autorizou os descontos, tampouco se filiou à seguradora, e, apesar disso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofreu descontos na conta bancária em que recebia benefício previdenciário,
que possui natureza alimentar, o que revela a imprescindibilidade dos valores.
Como se observa, a conduta das rés gerou consequências
que ultrapassaram a esfera de um mero aborrecimento da vida cotidiana e
atingiram seus direitos da personalidade.
A condenação ao pagamento de verba indenizatória era,
portanto, medida que se impunha.
Por sua vez, a indenização deve ser sempre estabelecida
em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade,
considere sua natureza punitiva e compensatória. A primeira, como uma
sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio. A
segunda, para que o ressarcimento traga uma satisfação que atenue o dano
havido.
Assim, não há que se falar em indenização inexpressiva,
pífia, que gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz
respeito ao causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o
enriquecimento sem causa, no que diz respeito ao ofendido.
Sopesando tais elementos e levando-se em conta as
peculiaridades do caso concreto
notadamente que restou comprovado o
desconto indevido diretamente da conta da autora, utilizada para recebimento
de verba alimentícia e que se trata de relação de consumo envolvendo pessoa
idosa -, conclui-se que o valor da indenização por dano moral deve ser fixada
em R$5.000,00, por ser importância razoável e suficiente para repreender a ré,
ao mesmo tempo em que compensa a autora pelo sofrimento experimentado,
sem, contudo, gerar para ela enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa linha, em casos análogos:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Seguro. Descontos indevidos
do valor de benefício previdenciário. Ocorrência de fraude. Danos
morais incontroversos. Indenização majorada para R$5.000,00, em
atenção
aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Precedentes. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1000999-91.2019.8.26.0414; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 25/09/2019) (grifo não original).
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de
reparação de danos materiais e morais. Contratação fraudulenta de
seguro de acidentes pessoais coletivo. Falsidade da assinatura da
autora reconhecida por prova técnica. Descontos indevidos do
benefício previdenciário da autora. Danos morais configurados. Valor
indenizatório majorado para R$5.000,00. Juros moratórios. Termo
inicial que deve corresponder à data do evento danoso (Súmula 54 do
STJ), por se tratar de ilícito extracontratual. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1000611-28.2018.8.26.0414; Rel.
Hamid Bdine; 19a Câmara de Direito Privado; j. 30/08/2019) (realces
não originais).
Ação de repetição de indébito c.c. reparação por dano moral

Descontos de seguro em conta corrente na qual creditado o benefício
previdenciário da autora Recurso exclusivo da autora objetivando a
majoração dos danos morais
Possibilidade - Verba indenizatória
majorada para R$5.000,00, em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Recurso provido em parte.
Recurso
provido
em
parte. (TJSP; Apelação
Cível
1000432-37.2019.8.26.0648; Rel. Francisco Giaquinto; 13a Câmara
de Direito Privado; j. 12/08/2019) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
DANOS
MORAIS Contrato que foi fraudado Falha na prestação de serviços
prestados pela ré Incidência do Código de Defesa do Consumidor -
Dano moral configurado Verba devida Condenação imposta em
primeiro
grau
no
valor
de
R$5.000,00

Razoabilidade
e
proporcionalidade Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1024089-40.2018.8.26.0196; Rel. Claudio Hamilton;
25a Câmara de Direito Privado; j. 09/08/2019) (realces não originais).
Apelação Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenizatória
Instituição financeira que, unilateralmente, passa debitar valores
correspondentes a serviços não contratados da conta corrente em que
o autor recebe seu benefício previdenciário. Ilícito não mais discutido
nesta esfera recursal. Indevidos descontos privando o demandante,
homem simples e de parcos recursos, de parcela importante de seu
beneficio previdenciário. Dano moral caracterizado. Indenização que
se arbitra na importância de R$5.000,00. Verbas da sucumbência
atribuídas à responsabilidade exclusiva do réu, arbitrada a honorária
em R$ 1.5000,00 (CPC, art. 85, §§ 8o e 11). Sentença parcialmente
reformada.
Dispositivo:
Deram
provimento
à
apelação. (TJSP; Apelação Cível 1004764-14.2018.8.26.0541; Rel.
Ricardo Pessoa de Mello Belli; 19a Câmara de Direito Privado; j.
02/05/2019) (realces não originais).
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos
materiais e morais Descontos de seguro em conta corrente na qual
creditado o benefício previdenciário do autor
Contrato de seguro
fraudado com assinatura falsa comprovada por perícia grafotécnica
Repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) Para sua
aplicação há necessidade de comprovação de pagamento indevido e
má-fé
Requisito da má-fé evidenciado Recurso provido. Danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais
Débito de seguro em conta corrente na qual creditado
benefício previdenciário de valor módico do autor
Danos morais
evidenciados O débito de seguro fradado, com invasão da conta
corrente de aposentado, é causa de dano moral, sobretudo pelo
desfalque causado na conta Recurso provido. Quantum indenizatório
Valor arbitrado em R$5.000,00, em consonância com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
Recurso provido em parte.
Recurso
provido
em
parte. (TJSP; Apelação
Cível
1002923-80.2018.8.26.0024; Rel. Francisco Giaquinto; 13a Câmara
de Direito Privado; j. 08/04/2019) (realces não originais).
Esse valor deverá ser corrigido monetariamente desde a
publicação do venerando acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça), com juros moratórios a contar da citação (artigo 405 do Código Civil).
No mais, o decaimento do autor quanto à devolução em
dobro não significa sucumbência relevante que justifique a distribuição
recíproca dos ônus de sucumbência.
Assim, caberá à ré, com exclusividade, arcar com as custas
e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, arbitrados, por
equidade, em R$1.200,00, tendo em vista que o valor da condenação é
reduzido e que o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito
econômico obtido, quantia que se revela suficiente para remunerar o patrono
atuante no feito, em curso desde 17/12/2019 e que não apresenta considerável
complexidade, remunerando-se, assim, inclusive o trabalho em grau de
recurso.
Ante o exposto, por maioria, dá-se parcial provimento ao
recurso, a fim de se condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais, de R$5.000,00, com os acréscimos legais na forma mencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No: 1006092-41.2019.8.26.0024
APELANTE: Maria Iva Azevedo Lacerda
APELADA: Cia de Seguros Previdência do Sul
COMARCA: Andradina 2a Vara Judicial
DECLARAÇÃO VOTO n°: 37.234
Vistos.
Maria
Iva
Azevedo
Lacerda
afirmou ter sido surpreendida pelos lançamentos de débitos de
prêmios de seguro não contratado em sua conta bancária. Em
dezembro de 2019, ajuizou a presente ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de devolução
em dobro e indenização por dano moral. Os
Desembargadores
Jayme Queiroz Lopes e Walter Exner, entenderam configurado o
dano moral e devida restituição dos prêmios em dobro. O
também ilustre Desembargador Milton Carvalho reconheceu o
dano moral, mas rechaçou o pedido de devolução em dobro. O
Desembargador Arantes Theodoro acompanhou este relator
reconhecendo apenas o direito à devolução simples, como
decidido em primeiro grau. De tudo resultou o parcial
provimento do recurso para reconhecer, por maioria de votos, o
direto da Autora a devolução simples dos prêmios e o direito a
indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ousei divergir da douta maioria,
no que se refere a indenização por dano moral e reputei também
indevida a restituição dos prêmios em dobro, e isto porque o art.
42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em
quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. E
a exceção "engano justificável" prevista na norma abrange as
situações nas quais não se identifica dolo, o que se dá com as
cobranças indevidas quando motivadas por mero descontrole
administrativo.
De resto, não se pode negar que a
cobrança de prêmio não contratado é circunstância que causa
dissabor, entretanto, não pode ser considerada ofensiva à moral
da Autora, que não descreveu fato capaz de repercutir em seu
patrimônio imaterial. Mas é o pequeno percalço fato do qual se
possa extrair uma ofensa aos sentimentos ou ao espírito da
vítima. É sabido que todos, considerados a organização da
sociedade em que vivem, a experiência de vida segundo o seu
padrão econômico ou o ambiente a que estão expostos,
desenvolvem com maior ou menor eficácia uma estrutura
psicológica que permite lidar com contrariedades a que
certamente estamos sujeitos. Neste quadro, se as ofensas
impostas, ainda que em consequências de atos ilícitos, não
ultrapassam esse patamar da contrariedade, não há dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizável. O dano moral que se quer ver indenizado é aquele
que ultrapassa, pela sua intensidade ou duração, aquilo que uma
pessoa com estrutura psicológica normalmente desenvolvida
estaria obrigada a suportar nas sociedades complexas.
E
os
honorários
devidos
ao
advogado da Autora deveriam mesmo ser majorados. A
condenação é irrisória, equivalente a menos de R$100,00,
aplicando-se o art. 85, §8o, do CPC. Assim, considerando o
trabalho do advogado e a complexidade da causa, a verba
deveria ser fixada em R$1.000,00.
Assim, o meu voto dava parcial
provimento ao recurso, apenas para fixar os honorários devidos
ao advogado da Autora em R$1.000,00.
Pedro Baccarat
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1006092-41.2019.8.26.0024
APELANTE: Maria Iava Azevedo Lacerda
APELADA: Cia de Seguros Previdência do Sul
COMARCA: Andradina 2a Vara Cível

Voto n.° 34428
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Pedindo vênia ao I. Relator, estou divergindo do voto proferido.
A MM. Juíza “a quo” julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais apenas para declarar a inexigibilidade dos débitos descontados a título de “pagto
cobrança Previsul”, condenando a ré à restituição de forma simples dos valores
indevidamente descontados.
Este Desembargador entende que a sentença deve ser reformada,
conforme entendimento adotado em casos semelhantes.
A ré não comprovou a adesão da autora ao contrato de seguro de vida,
conforme reconhecido na sentença e, mesmo assim, descontava o valor de sua conta
corrente, de forma que não se pode falar em boa-fé na cobrança, sendo cabível a
restituição em dobro, devendo ser observado que a sentença admite que, no caso, a
conduta foi ilícita.
Atento às circunstâncias do caso, em que o desconto indevido era
efetivado em conta em que a parte recebe seu benefício previdenciário, da ordem de
pouco mais de um salário mínimo, bem como ao notório aumento do número de
demandas semelhantes envolvendo a apelada, este Relator entende ser possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixação de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00, a qual atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tal valor deve ser atualizado a partir
desta data, com incidência de juros de mora a contar da citação.
Em razão da reforma da sentença, a ré deve arcar com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor
da condenação.
Em sendo assim, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
11870480
11
13
Declarações de
Votos
PEDRO LUIZ BACCARAT DA SILVA
118743DE
14
15
Declarações de
Votos
JAYME QUEIROZ LOPES FILHO
B0A1372
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006092-41.2019.8.26.0024 e o código de confirmação da tabela acima.